Tribunal: STF
Processo: Pet 3211
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-13
Data de publicação: 2008-03-13

Ementa:
EMENTA
Questão de ordem. Ação civil pública. Ato de improbidade
   administrativa. Ministro do Supremo Tribunal Federal.
   Impossibilidade. Competência da Corte para processar e julgar
   seus membros apenas nas infrações penais comuns.
1.  Compete ao
   Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus
   membros.
2. Arquivamento da ação quanto ao Ministro da Suprema
   Corte e remessa dos autos ao Juízo de 1º grau de jurisdição no
   tocante aos demais.